Tribunal: TJPA
Processo: 0020470-51.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020470-51.2020.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO FREITAS DE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO EM FLAGRANTE. PALAVRA DE VÍTIMAS E POLICIAIS COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), consistente na subtração de um notebook e 02 (dois) celulares do interior de clínica odontológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, além de depoimentos firmes da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão, os quais relataram que o réu foi encontrado escondido em imóvel vizinho, portando os bens furtados.

4. A confissão judicial, somada aos relatos coesos das testemunhas, confirma a versão acusatória, tornando incabível a tese absolutória por insuficiência probatória.

5. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista a relevante reprovabilidade da conduta, praticada durante o repouso noturno, com invasão de estabelecimento comercial e subtração de bens de valor não irrisório.

6. Os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação do princípio da insignificância não estão presentes, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “A posse recente da
res furtiva
somada à confissão judicial e ao depoimento firme da vítima e de policiais militares constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de furto”. 2. “A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não caracterizados quando presentes circunstâncias como o repouso noturno e a reprovabilidade da conduta”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leonardo Augusto Freitas de Albuquerque
(nascido em
13/07/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/10/2024
, doc. ID 23136868, pelo douto Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena final de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CPB (
furto praticado durante o repouso noturno
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 23136738) que:

“Narra o inquérito policial que embasa a presente denúncia que, no dia 02/12/2020, por volta das 00h45min, os policiais militares foram acionados para averiguar a ocorrência de um furto na Clínica Orthodentis, localizada na Travessa Castelo Branco, bairro de São Brás. Ao chegar no local, observaram pela porta que alguns objetos no interior da clínica estavam revirados. Pouco tempo depois, o Sr. David Furtado Failache, proprietário do estabelecimento, compareceu ao local e permitiu a entrada dos policiais.

Ao realizarem vistoria no interior da clínica, foi verificado que o forro estava quebrado e a vítima sinalizou a ausência de notebook, marca HP, cor vermelha, e aparelhos celulares, marca Samsung, um de cor lilás e um de cor preta, informando que um indivíduo havia realizado o furto de tais bens, o que foi registrado nas câmeras de segurança. Após a constatação do delito, os policiais passaram a procurar o suspeito, o qual foi encontrado no jardim da casa vizinha à clínica, se tratando do indiciado Leonardo Augusto Freitas de Albuquerque.

Quando foi encontrado, o indiciado se encontrava deitado no solo, escondido, portando uma faca de serra e com o notebook furtado ao seu lado. Por meio de revista pessoal, foram encontrados nos seus bolsos os dois celulares furtados, sendo que houve o reconhecimento dos objetos pela vítima.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido a 2ª Seccional Urbana de São Brás. Destaca-se que, no momento do flagrante, o indiciado se identificou como Diogo Ferreira dos Santos, sendo posteriormente verificada a sua real identificação. Perante a autoridade policial, o denunciado utilizou o direito de permanecer em silêncio, preferindo se manifestar apenas em juízo”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23136878), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência de provas à condenação ou a absolvição em face da aplicação do princípio da insignificância, já que os fatos não apresentaram ofensividade, tendo sido o bem furtado devolvido à vítima
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23136880), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
total improvimento
ao recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo (parecer, doc. ID 23796216).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §1º, do CPB
(
furto praticado mediante o repouso noturno
), a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, bem como a materialidade delitiva
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23136721), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 23136722 a doc. ID 23136724), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 23136724), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 23136724) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Ouvido em
juízo
(doc. ID 23136862), a vítima
David Furtado Failache
relatou o seguinte: “QUE o sistema de segurança disparou o alarme no dia dos fatos e a empresa de segurança entrou em contato informando; QUE deslocou-se imediatamente para o local dos fatos, seguido da Polícia Militar, acionada pela empresa de segurança; QUE, quando chegaram ao local, o agente ainda estava dentro do imóvel, onde tinha entrado pelo teto e varado o forro de madeira; QUE assim que percebeu a presença da polícia, o acusado fugiu para a casa abandonada ao lado, onde foi detido na posse dos bens subtraídos, R$800,00 (oitocentos reais) e dois celulares”.

Como se vê, o relato prestado por David confirmou que a sua clínica foi invadida e que o acusado foi encontrado na posse dos bens subtraídos logo após a prática delitiva.

O
PM Carlos Alberto Bahia Cabral
disse em
juízo
(doc. ID 23136862): “QUE tomou conhecimento, via 190, de que teria um arrombamento em andamento; QUE então deslocaram-se para o local indicado e constaram que o forro da casa estava quebrado; QUE então realizaram diligencias e conseguiram encontrar o acusado, presente na audiência, num canteiro de plantas, deitado no chão; QUE não recorda se todos os bens subtraídos foram recuperados e nem quais eram esses bens; QUE reconhece o acusado, presente na audiência, como sendo a pessoa que foi presa no dia da diligencia; QUE os fatos ocorreram pela noite”.

O
PM Rogério Levy Silva Carvalho
relatou o que segue em
juízo
(doc. ID 23136862): “QUE tomou conhecimento do fato via CIOP, de que alguém estaria invadindo uma clínica; QUE se deslocou para o local do delito e conseguiram encontrar o acusado escondido no jardim, na posse dos bens subtraídos; QUE os bens subtraídos foram recuperados; QUE o acusado entrou pelo telhado da clínica, por volta de 00h; QUE reconheceu o acusado, presente na audiência, como sendo a pessoa presa em flagrante em razão dos fatos aqui apurados”.

Em sede de
interrogatório
,
o acusado confessou a autoria do delito e disse que estava precisando de dinheiro porque seu filho havia nascido
.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que
o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação
, principalmente se
confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo
, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e na fase judicial, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetrado pelo acusado, além de relatar que
a
res furtiva
fora encontrada na posse do acusado no momento da prisão em flagrante
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Condenação mantida.
PALAVRA DA VÍTIMA. Em crimes como furto e roubo, que, via de regra, são perpetrados contra pessoas que não possam oferecer resistência e sem que haja a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração e não incriminar gratuitamente alguém
. ATO DE RECONHECIMENTO. Embora as formalidades previstas no art. 226 do CPP devam ser seguidas sempre que possível, sua eventual inobservância não acarreta necessariamente a nulidade da prova. O reconhecimento fotográfico, quando confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como um dos meios idôneos para elucidar a autoria do fato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. CONCURSO DE AGENTES. Demonstrado agir solidário e convergente, resulta deduzido o concerto prévio, não interessando, para a aplicação da majorante, avaliar-se a participação maior ou menor de cada um dos agentes. [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70085087641, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 04-10-2021)

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da absolvição do apelante. Aplicação do princípio da insignificância.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
sob a alegação de
atipicidade material do fato ou ausência de ilicitude na sua conduta
, afirmando que ela está acobertada pelo
princípio da insignificância
.

Inviável, no entanto, aplicar-se tal princípio ao presente caso.

Não se pode olvidar que a aplicação deste princípio não deve servir como incentivo à impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor furtado seja de pequena monta.

Nos termos da orientação do
Supremo Tribunal Federal
, para a
verificação da lesividade mínima da conduta
, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a)
a mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
nenhuma periculosidade social da ação
; c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que, a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

Deste modo, considerando-se que a não aplicação do princípio está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento do apelante,
não há que se falar em princípio da insignificância
, por não restarem preenchidos os pressupostos para o seu reconhecimento.

O réu agiu com
consciência e vontade
para o fim de subtrair os bens da clínica da vítima, comprovado pela
prova testemunhal
. Conforme informações constantes dos autos, a ação foi praticada durante o início da madrugada,
durante o repouso noturno
, ou seja, em período no qual a vigilância sobre os bens é reduzida, facilitando a prática delitiva,
tendo o acusado furtado um notebook marca HP e aparelhos celulares da marca Samsung
.

Ademais,
não se pode confundir bem de pequeno valor com bem de valor insignificante
, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. E, no caso em tela,
não se pode dizer que o valor furtado é irrisório
,
não podendo ser considerada a conduta do acusado como penalmente irrelevante do ponto de vista social
.

Inviável, pois, o pleito de absolvição requerido pelo ora apelante, devendo ser
afastada a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto
, pois o apelante não é merecedor do benefício, ante a ausência dos requisitos à sua concessão,
sendo cristalino que a
sua condenação se mostra necessária à manutenção da ordem na sociedade
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS
. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima No caso dos autos, além de os ora agravantes terem praticado o crime mediante o concurso de agentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o furto foi praticado no dia 16/5/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a
res furtiva
, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. 3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.618/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

Assim sendo,
c
onheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025